Tribunal: TJMT
Processo: 1007625-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007625-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Erick Rafael da Silva Leite, em favor de Vitor Hugo Fontes Batista, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, estando com a prisão preventiva decretada desde 18/10/2019.
Neste contexto, o impetrante sustenta que “a cautelar preventiva pode ser substituída por outras medidas diversas da prisão sem qualquer prejuízo a instrução processual ou cumprimento de pena posterior, todavia, a nação enfrenta violenta pandemia e, o conselho nacional de justiça bem como o governo federal em comum entendimento publicaram atos sobre a interpretação de necessidade de aguardar o aliviamento do caos em lugares seguros”.
Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas ou a prisão domiciliar, porquanto o paciente seria portador de asma crônica.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Diante da deficiente instrução dos autos não é possível compreender totalmente o contexto processual. Assim, aparentemente o paciente esteve foragido desde 18/10/2019, porquanto na decisão proferida no dia 17/3/2020, o juízo singular consignou que “no que se refere ao acusado Vitor Hugo, que ainda não foi localizado determino que sejam procedidas diligências para buscas de novos endereços, e caso não seja localizado, que seja realizada a citação por edital, nos termos legais”.
Assim, se efetivamente estiver preso, o cumprimento do mandado de prisão em face do paciente deve ser posterior ao dia 17/3/2020.
O fato é que o decreto cautelar está fundamentado na garantia da ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente descabidas, pois o paciente e demais corréus teriam executado uma pessoa a mando de facção criminosa, a revelar a gravidade concreta da conduta.
Por outro lado, não há prova idônea da suposta saúde fragilizada do paciente, tampouco informações de que a questão tenha sido submetida ao juízo da causa, em notória supressão de instância.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator